Tribunal: TJES
Processo: 5007805-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007805-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: LAUDICEIA BARBOSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007805-24.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: LAUDICEIA BARBOSA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS contra a sentença (id 7136243) que julgou parcialmente procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, ao requerido, que cancele o suposto o contrato e pare com os descontos na aposentadoria da parte autora, no prazo de cinco dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), por cobrança ou desconto realizado, sem prejuízo da multa diária no caso de negativação em cadastros de inadimplentes.

DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 1.436,06 (Um mil quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a citação, aplicando-se TAXA SELIC. Da mesma forma, em dobro, devem ser devolvidos os valores indevidamente descontados no decorrer da demanda, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido desconto, com atualização pela taxa selic.

Por fim, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa selic.”

O
r
ecorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que a repetição de indébito seja feita na forma simples; b) que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou que seja reduzido o valor arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou o pedido de justiça gratuita por consistir em uma entidade sem fins lucrativos e prestadora de serviços a idosos.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa e a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Apesar dos argumentos recursais, é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser a recorrente uma associação que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Como bem apurado pelo juízo
a quo
, restou demonstrado nos autos a ilegitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] a requerida não apresenta prova da contratação de serviços, pela parte autora. Não havendo prova da efetiva contratação, certo estou que a dívida não se mostra legítima, sendo indevidos os descontos realizados na aposentadoria da parte autora. A má-fé está demonstrada no simples fato da requerida descontar valores, sem qualquer autorização da parte autora.”

Assim, acertada a decisão do magistrado em condenar a recorrente a
devolver, em dobro, os valores que foram indevidamente descontados
do benefício previdenciário da recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
.

Observo, inclusive, que o comportamento indevido da recorrente é contumaz, já tendo sido condenada, por diversas vezes, pela mesma prática abusiva perpetrada contra os consumidores. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CAAP. Descontos indevidos perpetrados pela Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas diretamente no benefício previdenciário do autor. Conduta contrária à boa-fé. Reparação dos danos morais. Insurgência do autor. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Prática reiterada de conduta criminosa. Condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10018877720228260439 SP 1001887-77.2022.8.26.0439, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 07/02/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Sentença de procedência - Recurso da autora, postulando a majoração da verba indenizatória por danos morais – Acolhimento, em parte - Valor no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não atende a função punitiva de tal indenização, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10036121120228260081 Adamantina, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 03/07/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás Comarca de Goiânia Protocolo: 5158668-34.2023.8.09.0007 Recorrente: Lucia Barreto Martins Recorrido: Caap - Caixa De Assistência Aos Aposentados E Pensionistas Comarca de Origem: Juiz Relator: FELIPE VAZ DE QUEIROZ JULGAMENTO POR EMENTA (artigo 46, Lei nº 9.099/95) EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - RI: 51586683420238090007 ANÁPOLIS, Relator: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim,
ponderando-se as peculiaridades do caso concreto
, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)